Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021850-05.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à restrição da participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal (RE 560.900/DF – Tema 22). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12446274): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME QUE RESPONDE A AÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO PERANTE AUDITORIA MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. 1. É cediço que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção da inocência é garantia constitucional e de igual modo deve ser aplicado na esfera administrativa. Desta forma, o fato de estar respondendo a processo penal por si só, não pode impedir que o apelante seja impedido de participar do concurso público eis que ainda não se encontra definitivamente condenado, com decisão definitiva. 2. O acesso a cargo público é direito constitucional, garantido nos termos do art. 37, inc. II da Constituição Federal, portanto, não se pode impedir que o apelante participe do certame por estar respondendo a processo penal no qual não houve condenação definitiva, transitada em julgado. 3. Recurso conhecido e provido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014